Tribunal: STF
Processo: AR 2724
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER E JULGAR A CONTROVÉRSIA. ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA J, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA PRÓPRIA DECISÃO RESCINDENDA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA AO LONGO DO PROCESSO DE ORIGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA TAL FIM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada.



    2. A ação rescisória tem como principal escopo rescindir a decisão transitada em julgado, propiciando, nas hipóteses cabíveis, o rejulgamento da causa. Tal via processual reclama os seguintes pressupostos: a) sentença de mérito transitada em julgado; b) causas de rescindibilidade; c) propositura no prazo de dois anos do trânsito em julgado da decisão de mérito.



    3. À luz da regra encartado no artigo 102, I, j, da Constituição Federal, ao Supremo Tribunal Federal somente compete conhecer e julgar ação rescisória intentada contra seus próprios julgados.



    4. In casu, os autores pretendem rescindir acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não tendo sido o processo, em nenhuma oportunidade, submetido à análise desta Corte. Tal pretensão, porém, não encontra amparo na Constituição, tampouco na jurisprudência sedimentada neste Supremo Tribunal. Neste sentido, cito os seguintes precedentes: AR 1.479-AgR, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJe de 4/8/2000; AR 2.229, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 13/6/2014; e AR 1.778-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 20/8/2010.



    5. A inobservância de regra procedimental de menor importância não deve ter como consequência a nulidade de todo o procedimento, se o ato, ainda que praticado de forma diversa, houver alcançado sua finalidade e não implicar em prejuízos às partes (pas de nullité sans grief). Descaracterizada a ocorrência de nulidade pela simples ausência de parecer do Ministério Público nos autos (art. 52, RISTF). 



    6. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO, com determinação de certificação de trânsito com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.